Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-59.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004252-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUFT & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.933.097/0001-09 (APELANTE), MARCELO EDVINO LUFT - CPF: 013.566.541-85 (ADVOGADO), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal.
Cda
relativa
à

multa por descumprimento de obrigação acessória. Notas fiscais de serviços não comprovam cumprimento de obrigação tributária estadual. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal, para declarar a nulidade de três Certidões de Dívida Ativa relativas a ICMS por estimativa simplificada (n. 2018720910, 2018771793 e 2018796161), mantendo, entretanto, a validade da CDA n. 2018721306, referente a multa por descumprimento de obrigação acessória ligada à emissão de documentos fiscais. A parte autora alegou que emitiu regularmente notas fiscais de produtos e de serviços, em valores superiores aos registrados pelas operadoras de cartão, buscando demonstrar inexistência de omissão fiscal. Pediu, com isso, a anulação integral da CDA remanescente.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a validade da CDA n. 2018721306, mantida na sentença, à luz das provas produzidas nos autos quanto ao cumprimento das
obrigações acessórias relacionadas à emissão de documentos fiscais de mercadorias.

III.
Razões de decidir

3.
A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à principal, subsistindo mesmo quando inexistente ou já cumprida a obrigação principal, nos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional, pois tem função instrumental voltada à fiscalização.

4.
A presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente inscrita (CTN, art. 204) é relativa, podendo ser afastada por prova inequívoca do contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
O contribuinte não apresentou documentos fiscais idôneos relativos a todas as operações de mercadorias realizadas no período fiscalizado, limitando-se a juntar
GIAs
retificadas e notas de serviços emitidas perante o Município, que não se prestam a afastar a infração vinculada ao ICMS.

6.
As notas fiscais de serviços, ainda que indiquem movimentação econômica, não substituem a obrigação de emissão de notas fiscais de mercadorias sujeitas ao ICMS, tampouco afastam a infração apurada pela fiscalização estadual.

7.
Diante da ausência de prova hábil para elidir a presunção de legitimidade do lançamento, mantém-se a validade da CDA n. 2018721306, por infração formal apurada em processo administrativo regularmente instaurado.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 113 e 204; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1089052/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 18.02.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1006917-82.2018.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 07.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1020418-69.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal, para declarar a nulidade das CDAs n. 2018720910, 2018771793 e 2018796161, referentes a ICMS por estimativa simplificada, e manteve válida a CDA n. 2018721306, atinente a multa por descumprimento de obrigação acessória, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a CDA n. 2018721306 é indevida, pois sempre emitiu notas fiscais regularmente, circunstância que estaria comprovada por
GIAs
retificadas, notas fiscais de produtos no valor de R$ 194.256,54 e notas fiscais de serviços no valor de R$ 151.688,79, devidamente registradas na Prefeitura de Cuiabá.

Sustenta que, somados, esses documentos totalizam R$ 345.945,33, valor superior ao apontado pelas operadoras de cartão de crédito e débito (R$ 316.828,79), afastando qualquer indício de omissão.

Defende que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar as notas de serviço, que justificariam a diferença, configurando equívoco material do Fisco reproduzido pelo juízo.

Invoca, ainda, o princípio da legalidade tributária para afirmar a impossibilidade de imposição de penalidade sem comprovação de infração.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para anular integralmente a CDA n. 2018721306.
(Id
305881942
).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que o lançamento fiscal constatou falta de emissão de notas fiscais de saída de mercadorias em 2012, com base em divergências entre os valores informados pelas administradoras de cartões e os declarados pela empresa em GIA/EFD. Sustenta que a própria autora reconheceu não ter enviado informações de janeiro a julho de 2012. Aduz que as notas fiscais de serviço emitidas ao Município são impertinentes para afastar a autuação estadual, pois a obrigação acessória se refere ao ICMS, e que a responsabilidade por infrações independe de dolo, bastando o descumprimento formal da obrigação. Pede o não provimento do recurso.
(Id
305881947
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia consiste em verificar a validade da CDA n. 2018721306, aplicada por descumprimento de obrigação acessória ligada à emissão de documentos fiscais, cuja manutenção foi reconhecida na sentença.

Do exame dos autos, verifico que o ajuizamento da ação anulatória teve por objetivo anular quatro CDAs (2018720910, 2018771793, 2018796161 e 2018721306) e, em sede liminar, suspender a exigibilidade e viabilizar a permanência no Simples Nacional.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para anular as CDAs relativas ao ICMS por estimativa simplificada (2018720910, 2018771793 e 2018796161) e manter a CDA 2018721306, por entender que a discussão não envolve incidência do ICMS, mas descumprimento de obrigação acessória, ressaltando que não ficou comprovado que a autora portava notas fiscais idôneas no momento da

operação; consignou, ainda, a observância do devido processo administrativo e revogou a tutela anteriormente concedida.

Contra essa sentença, recorre o apelante alegando que sempre emitiu regularmente os documentos fiscais, apontando
GIAs
retificadas, notas de produtos no total de R$ 194.256,54 e notas de serviços no total de R$ 151.688,79, somando R$ 345.945,33, valor superior ao informado pelas operadoras de cartão (R$ 316.828,79); sustenta erro da sentença ao desconsiderar as notas de serviço e pede a anulação da CDA n. 2018721306.

Sobre o tema, sabe-se que
a obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação principal, nos termos do art. 113 do Código Tributário Nacional, subsistindo mesmo quando inexistente obrigação principal a cumprir, por ter finalidade instrumental voltada à fiscalização tributária. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS.DESCUMPRIMENTODEOBRIGAÇÃOACESSÓRIA. NOTAFISCALCOM INFORMAÇÃO INCORRETA SOBRE O DESTINO DA
MERCADORIA. AUTUAÇÃOFISCALLEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A infração fiscal decorre do descumprimento de obrigação acessória, pois a legislação do ICMS (Lei nº 7.098/98) exige a emissão de nota fiscal idônea e com informações corretas para o transporte interestadual de mercadorias, independentemente da incidência ou isenção do imposto na operação principal.

A obrigação acessória possui natureza autônoma, nos termos do art. 113 do CTN, subsistindo mesmo diante do cumprimento da obrigação principal, por ter finalidade instrumental à fiscalização tributária.

A omissão ou erro nas informações fiscais, como a indicação incorreta do destino da mercadoria, compromete a regularidade da operação e constitui infração passível de autuação e sanção, independentemente da comprovação de prejuízo tributário. (...).
(N.U 1006917-82.2018.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.7.2025). (Destaquei).

Desse modo, a obrigação acessória permanece exigível mesmo quando a obrigação principal já foi cumprida, pois possui natureza autônoma e finalidade instrumental à fiscalização tributária. Cabe ao contribuinte observar esses deveres formais, sob pena de aplicação da penalidade legalmente prevista em caso de descumprimento.

Além disso, o
art. 204 do Código Tributário Nacional dispõe que
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, e tem o efeito de prova pré-constituída”.
Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário.

De igual modo, o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que:

I –
incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A
jurisprudência consolidada reconhece que os lançamentos tributários, enquanto atos administrativos típicos, gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade. Nesse sentido, destac
o
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. ÔNUS DA PROVA. 1. Consoante enuncia a Súmula 282 do STF, não se conhece de recurso especial quando não
prequestionados
os dispositivos tidos por violados. 2. A revisão da conclusão consignada no acórdão recorrido de que a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo
do direito invocado demanda necessário reexame de prova, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1089052
/
RS 2017/0089781-3, Relator Ministro G
urgel

de
F
aria
,
j.
18
.
2
.2
020, T1)
.

Dessa forma, n
a ação anulatória, compete inicialmente ao autor apresentar prova mínima da inexistência ou invalidade do crédito e, uma vez cumprido esse encargo, transfere-se ao ente tributante o ônus de demonstrar a regularidade do lançamento e a higidez da CDA.

No caso concreto, o autor carreou aos autos
GIAs
retificadas, a notificação de lançamento que deu origem à CDA n. 2018721306 e o livro de notas fiscais de serviços referente ao exercício de 2012, buscando demonstrar que não houve omissão de documentos fiscais a justificar a penalidade aplicada.

No entanto, a documentação constante dos autos não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade da CDA n. 2018721306.

As
GIAs
retificadas de 2012 apenas demonstram a correção posterior das declarações, sem comprovar que, no momento das operações, todas as saídas de mercadorias estavam acobertadas por notas fiscais idôneas.

Além disso, verifico que parte significativa dos documentos apresentados corresponde à emissão de notas fiscais de
serviços
registradas no Município de Cuiabá. Embora tais registros evidenciem faturamento no período, não afastam a infração constatada pela fiscalização estadual, pois a obrigação acessória exigida refere-se à emissão de NF-e de
mercadorias
sujeitas ao ICMS, e não de notas de serviços vinculadas ao ISS.

Ademais, a própria notificação de lançamento demonstra que a divergência apurada decorreu da comparação entre os valores informados pelas administradoras de cartão e aqueles declarados em GIA/EFD, tendo por foco específico as operações de mercadorias.

Assim, ainda que os documentos apresentados confirmem movimentações da empresa, não elidem a constatação de que a obrigação acessória atinente ao ICMS não foi devidamente cumprida.

Dessa forma
, a mera apresentação de
GIAs
retificadas e de notas fiscais de serviços emitidas perante o Município, sem a devida comprovação de que todas as operações de mercadorias estavam acobertadas por documentos fiscais idôneos no momento da fiscalização, não é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA n. 2018721306.

É indispensável, nesse ponto, que a parte comprove, de forma clara e individualizada, que todas as operações de mercadorias realizadas no período estavam regularmente acobertadas por notas fiscais idôneas, correspondentes às transações apontadas pela fiscalização, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE OPERAÇÕES COM ALGODÃO EM PLUMA. REGIME DE DIFERIMENTO. OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE”. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. A ação anulatória impõe ao autor o ônus de produzir prova apta a elidir a presunção de legitimidade do lançamento tributário, nos termos do art. 373, I, do CPC e conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. Os documentos apresentados pelo apelante – guias de recolhimento em nome de terceiros, notas fiscais e planilhas – não possuem suficiência técnica para comprovar a efetiva realização das operações ou o vínculo direto entre as mercadorias vendidas e o recolhimento do tributo.

(...).

(N.U 1020418-69.2019.8.11.0041,
Rel. Des.

D
eosdete
C
ruz
J
únior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
9
.
2025)
. (Destaquei).

Desta forma, no caso concreto, restou evidente, pelo conjunto fático-probatório, que o apelante não trouxe elementos concretos que demonstrem erro na atuação administrativa, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto à validade do lançamento tributário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025